Tribunal: STF
Processo: HC 212788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Darcy da Silva Vera impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DENUNCIADA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO SEVANDIJA. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A OPERAÇÃO SPOOFING QUE SUPOSTAMENTE ENVOLVEM A RECORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, AO DIREITO AMBULATORIAL DA RECORRENTE. CONJECTURA BASEADA EM NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS E ILÍCITAS EM AÇÃO PENAL DIVERSA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). 



    2. Como é de conhecimento, em se tratando de habeas corpus e do respectivo recurso em habeas corpus, é dever da defesa demonstrar a existência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, não bastando a conjectura destituída de substrato fático a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal.



    3. No caso, não há prova pré-constituída nos autos que permita chegar à mesma conclusão narrada pela defesa da agravante - denunciada no bojo da Operação Sevandija, em curso perante a Justiça Estadual de São Paulo -, a qual não tem sua liberdade ameaçada, ainda que indiretamente, pela decisão do Juízo Federal da 10ª Vara da Subseção Judiciária de Brasília/DF que indeferiu o pedido de acesso ao conteúdo probatório referente à Operação Spoofing, especialmente as conversas, por meio do aplicativo "Telegram", envolvendo membros do Ministério Público que foram alvo de hackers.



    4. Ressalta-se que a agravante não é vítima dos delitos praticados pela organização criminosa investigada na Operação Spoofing e não teve seu aparelho celular invadido por hackers, de modo que a divulgação de tais mensagens, de cunho personalíssimo, para aqueles que não são parte da ação penal ensejaria nova violação de privacidade, pois trata-se, em princípio, de provas ilícitas, notadamente quando as suspeitas da defesa da agravante sobre eventual nulidade da Operação Sevandija baseiam-se, apenas, em conjecturas advindas de notícias jornalísticas.



    5. Agravo regimental improvido. 



    (RHC 157.498 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, seja garantido à paciente o “acesso a todo o conteúdo das mensagens que digam respeito a ela e à Operação Sevandija, depositadas nos autos da Operação Spoofing”. 



    Alega, para tanto, que a paciente é ré em três ações penais que tramitam perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP e que referido conteúdo, já noticiado pela imprensa, “insere-se na esfera do pleno exercício de seu direito de defesa, máxime diante da possibilidade do cometimento de ilegalidades pelos órgãos atuantes na Operação Sevandija”. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator